Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-79.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Falso testemunho. Materialidade. Prova. Direito ao silêncio.
1 - Inexistente prova segura da materialidade do crime (falso testemunho) - não foram juntados os depoimentos do réu em que teria prestado suposto o depoimento falso - impõe-se a absolvição.
2 – Não há o crime de falso testemunho na conduta daquele que, na condição de testemunha, se cala, evitando se comprometer. A conduta está acobertada pelo princípio do direito ao silêncio e da não autoincriminação.
3 - Apelação provida.